Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE INTERESSE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, não é possível conferir efeito suspensivo/ativo ao recurso para o fim de conceder a imediata restituição do bem apreendido.
2. Não subsiste a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois realizada suficiente análise da demanda, tendo o julgador fundamentado satisfatoriamente as razões de decidir. Preliminar rejeitada.
3. Conforme o art. 118 do CPP, à medida que apresentar interesse à instrução criminal, não se revela admissível a restituição do bem apreendido no decorrer da persecução penal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.